Tribunal: TJES
Processo: 5004844-70.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004844-70.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO PEIXOTO MARALIN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ALEGAÇÃO DE APREENSÃO DE MOTOCICLETA E ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DO DETRAN/ES. EXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO EM QUE NÃO ESTEVE NA POSSE DO BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004844-70.2023.8.08.0011

Recorrente: EDUARDO PEIXOTO MARALIN

Recorridos: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, somente o recorrido DETRAN apresentou contrarrazões (ID

8262083).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDUARDO PEIXOTO MARALIN
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
a declaração de legitimidade passiva do ente estatal recorrido;
b)
declaração de nulidade dos autos de infrações lavrados após a alegada apreensão de sua motocicleta (24/08/2015);
c)
que seja eximido do pagamento de quaisquer débitos pendentes no veículo, desde a data da apreensão (24/08/2015);
d)
que seja dado baixa no registro do veículo, retirando-se do nome do recorrente;
f)
condenação solidária dos recorridos na restituição do valor do veículo (R$ 10.352,69), devidamente atualizado;
g)
condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, não vislumbro a legitimidade do ente estadual recorrido para figurar no polo passivo da presente demanda, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] o Detran/ES personalidade jurídica própria, os atos por ela praticados ou praticados por seus credenciados, devem ser imputados a referida autarquia de trânsito, sendo o Estado do Espírito Santo parte ilegítima para figurar no polo passivo
”

(
sic
– ID 8262077, negritei).

Quanto ao mérito, verifico que o juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que o recorrente não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, ao analisar as provas colacionadas pelo recorrente, não há lastro probatório mínimo de que, após a lavratura do auto de infração PM 30673682, em 24/08/2015 (ID 8262036), a indigitada motocicleta de propriedade do recorrente tenha permanecido no pátio de empresa credenciada do DETRAN/ES até então.

Assim, no presente caso, não há qualquer prova mínima das alegações autorais, nos termos do art. 373, I, do CP, notadamente porque
“[...] a parte autora não apresentou evidência contundente com aptidão para respaldar as alegações de que não teria retirado o veículo do pátio do Detran/ES ou que este tenha sido retirado irregularmente
,
na medida em que a inicial não veio instruída com documentos que comprovassem sua alegação”
(
sic
– ID 8262077, negritei).

De outro lado, a parte recorrida comprovou que não há nenhum histórico de apreensão da motocicleta de propriedade do recorrente (ID 8262057), de acordo com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDUARDO PEIXOTO MARALIN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)